Tribunal: TJES
Processo: 0000023-94.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-94.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES.
NULIDADE DA PROVA OBTIDA COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 EM DETRIMENTO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16,
CAPUT,
DA LEI 10.826/03. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RED
UÇÃO DAS PENAS-BASE. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o réu à pena total de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.073 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). Na mesma decisão, a corré foi absolvida por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Narra a denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2024, policiais civis, munidos de mandado de busca e apreensão, adentraram imóvel localizado na Rua Projetada, bairro Jacarandá, Marataízes/ES, onde encontraram apenas a corré. No local foram apreendidos: 150 pinos de cocaína (229,4g), 3 pedras de crack (3.033kg), 1 saco com 819g de substância utilizada na mistura de drogas (ácido bórico e cafeína), duas pistolas Taurus calibre .40, 233 munições (.40 e 9mm), além de documentos falsificados com a fotografia do apelante. A acusação apontou o réu como responsável pela guarda dos entorpecentes e armas, além de participação ativa em rede de tráfico regional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se há nulidade das provas por cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso daquele autorizado judicialmente; (2) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de celular; (3) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (4) verificar se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06; (5) examinar a legalidade da fixação das penas-base acima dos mínimos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Nulidade por violação de domicílio.
A alegação de nulidade das provas em razão de cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço supostamente diverso não se sustenta. A divergência quanto à designação do bairro não compromete a validade do ato quando o número do imóvel, suas características e a vinculação com o investigado estão corretos. A diligência foi precedida de mandado judicial regularmente expedido, e o crime de tráfico de drogas, por ser permanente, autoriza ingresso forçado no domicílio em situação de flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada.
Preliminar rejeitada.

Ilicitude de provas por quebra da cadeia de custódia.
Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de celular, não há nos autos demonstração concreta de violação à integridade ou autenticidade dos dados. As alegações da Defesa são genéricas e desacompanhadas de comprovação de prejuízo, requisito exigido para nulidade, conforme o art. 563 do CPP e a jurisprudência do STJ.

Mérito

Absolvição por insuficiência de provas.
A condenação do réu encontra robusta sustentação em prova testemunhal, documental e pericial. Depoimentos dos policiais civis e militares, prestados sob contraditório, são uníssonos quanto à atuação do réu, à apreensão dos entorpecentes e das armas, à vinculação com o imóvel e à sua identificação como pessoa conhecida por atuar no tráfico na região.

A negativa do acusado, em interrogatório judicial, não encontra respaldo em nenhuma outra prova dos autos, revelando-se isolada frente ao conjunto probatório, o qual inclui também diálogo extraído de celular e testemunhos que apontam sua relação com o local e com os ilícitos.

A
bsorção
do crime de posse ilegal de arma (art. 16 da Lei 10.826/03) pelo crime de tráfico, para aplicação apenas da causa de aumento prevista no
art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito não se confunde nem se absorve pelo tráfico quando não demonstrado nexo de instrumentalidade entre a arma e a atividade de tráfico. No caso, não ficou comprovado que as armas estavam à disposição imediata ou eram utilizadas como instrumento do tráfico, sendo correta a aplicação do concurso material.

Redução das penas-base.
A fixação das penas-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos vetores do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06. A “culpabilidade” do réu foi negativamente valorada em razão do planejamento sofisticado da conduta criminosa, incluindo a escolha estratégica de imóvel em área isolada. Os “maus antecedentes” foram corretamente considerados, com base em condenação penal transitada em julgado. A “conduta social” e “personalidade” do réu também foram legitimamente valoradas negativamente, diante de sua atuação reiterada no meio criminoso, sendo apontado como um dos principais fornecedores de drogas na região de Presidente Kennedy/ES e como um dos criminosos mais perigosos e procurados do Estado do Espírito Santo. O uso de múltiplos nomes falsos para dificultar sua identificação, o evidente desrespeito às normas de convívio comunitário e a instrumentalização de terceiros na prática delitiva — inclusive dispondo da liberdade de corré para assegurar sua impunidade — evidenciam tanto o seu completo desajuste social quanto sua reduzida sensibilidade ético-moral, legitimando a exasperação da pena com base em dados concretos dos autos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

As “circunstâncias do crime” e a “natureza e quantidade das drogas” apreendidas (mais de 3 kg de crack e 229g de cocaína) justificam o aumento da pena-base, evidenciando o grau de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000023-94.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIELLA BINO MATTOS, CRISTIANO DE FREITAS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, WARLEY CEZARIO SIQUEIRA - ES36128
Advogado do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO DE FREITAS SANTOS
, contra a sentença de id. 14778931, proferida pelo Juízo de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,

caput,
da Lei 11.343/06) e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,

caput,

da Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, CP), à pena total de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.073 (mil e setenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma oportunidade, a corré GABRIELLA BINO MATTOS, foi absolvida de todos os crimes acima descritos, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Nas razões recursais (id. 15428555), a Defesa de Cristiano argui,
em preliminar:

[
1
]
a nulidade das provas obtidas durante as diligências policiais, sob a alegação de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso daquele constante da autorização judicial, havendo, portanto, violação à inviolabilidade de domicílio e inadmissibilidade da prova, nos termos do artigo 157 do CPP;

[2] a
nulidade das provas extraídas de aparelho celular
, por ausência de respeito à cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP), requerendo o reconhecimento da
ilicitude das provas digitais e documentais derivadas
dessa diligência.

No
mérito
, pleiteia:

[1] a
absolvição
dos crimes, por insuficiência de provas;

[2] o
reconhecimento de absorção
do crime de posse ilegal de arma (art. 16 da Lei 10.826/03) pelo crime de tráfico, para aplicação apenas da causa de aumento prevista no
art. 40, IV, da Lei 11.343/2006
;

[3] a
redução da
s
pena
s
-base ao
s
mínimo
s
lega
is
.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
26 de janeiro de 2024
, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, ingressaram no imóvel situado na Rua Projetada, bairro Jacarandá, Marataízes/ES, onde estava presente apenas a corré GABRIELLA BINO MATTOS. No local foram apreendidos
150 pinos de pó bege (cocaína) com 229,4g; 3 pedras de material bege (crack) com 3.033,0g; 1 saco de pó branco com 819,0g contendo ácido bórico e cafeína; duas pistolas Taurus calibre .40; 233 munições de calibres .40 e 9mm
; além de documentos de identidade com a fotografia do apelante CRISTIANO, mas com nomes falsos.

Feitos tais esclarecimentos,
passo, inicialmente, a análise das preliminares.

Em relação
a n
ulidade das
p
rovas por
i
ngresso em
d
omicílio
d
ivergente
,
n
a espécie, a despeito das ponderações defensivas,
constata-se que
os depoimentos colhidos, notadamente dos policiais militares e civis, são uníssonos ao apontar que o alvo da diligência foi corretamente identificado, e que o ingresso no imóvel ocorreu com base em mandado judicial regularmente expedido.

A jurisprudência pátria, admite que, pequenas divergências quanto à designação do endereço — como variação no nome do bairro —, não configuram vício suficiente para anular a diligência, desde que os demais elementos do mandado, como número, características do imóvel e identificação do investigado, estejam em conformidade, o que restou demonstrado nos autos.

Outrossim, como amplamente sabido, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que se configura a hipótese de flagrante delito, que justifica o ingresso forçado na residência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A própria narrativa fática e as mídias audiovisuais corroboram que a entrada no imóvel foi orientada por fundadas razões e efetiva suspeita de crime, com a subsequente apreensão de drogas e armas.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia
, no caso em apreço, verifico que as alegações são genéricas, desprovidas de prova de adulteração ou de mácula que comprometa a confiabilidade dos elementos colhidos. O STJ já firmou entendimento de que, a cadeia de custódia deve ser respeitada, mas sua inobservância, só gera nulidade quando houver demonstração de prejuízo efetivo à parte, o que não ocorreu.

Ao contrário, a legalidade da diligência, a integridade das provas, e a presença de robusto conjunto probatório (laudos periciais, depoimentos testemunhais, relatórios policiais) conferem plena higidez ao processo.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

A
cerca do pleito absolutório,
verifico que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas por meio do
auto de prisão em flagrante e delito de fl. 04 (id. 14778603), auto de apreensão de fls. 19/23 (id. 14778603), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 27/28 (id. 14778603), auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 29/30 (id. 14778603), boletim unificado de fls. 32/41 (id. 14778603), relatório da análise do celular de id. 14778623 e id. 147786827, laudo pericial de id. 14778893
, e pela prova oral produzida, sobretudo, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação, os quais foram firmes em afirmar que, a diligência foi cumprida no endereço vinculado ao réu, onde foram encontradas substâncias entorpecentes, armas de fogo e outros materiais relacionados ao tráfico.

O
Policial Militar Douglas Lins Barbosa
, ouvido em juízo (mídia id. 14778909), afirmou que, a diligência foi inicialmente direcionada à investigação de um furto, mas, durante o cumprimento do mandado de busca na residência indicada, foi possível identificar o recorrente, como sendo o indivíduo investigado sob o nome de “Thalles”. No local, segundo seu relato, foram encontradas drogas, armas de fogo e materiais relacionados ao tráfico. Declarou ainda que participou da extração e análise de dados do celular de Gabriella, companheira do acusado, onde constavam diálogos sobre ocultação de drogas e estratégias para dificultar investigações.

O
Policial Militar Renato Freitas Silva
, também ouvido em juízo (mídia de id. 14778909), confirmou a narrativa anterior. Declarou que a companheira do réu informou não ter conhecimento das drogas escondidas no imóvel, mas estas estavam em um local de fácil acesso, acondicionadas em compartimento da sala. Afirmou ainda ter participado das diligências de extração de dados do celular de Gabriella, as quais reforçaram a existência de organização voltada ao tráfico, inclusive com menções ao apelante.

Já o
Policial Civil Daniel Alves de Matos
, igualmente ouvido sob contraditório (id. 14778909), relatou que a companheira do réu, demonstrou visível nervosismo ao ser confrontada com a apreensão dos entorpecentes. O policial também informou que, é de conhecimento da equipe investigativa, que o recorrente já era apontado como um dos responsáveis pela distribuição de drogas na região de Presidente Kennedy e Marataízes.

Em seu interrogatório judicial (id. 14778909), o apelante
negou os fatos
, afirmando que não era o responsável pelo local onde os ilícitos foram apreendidos. Contudo, essa negativa isolada não encontra respaldo nos demais elementos constantes nos autos e, como sabido, não possui força autônoma para invalidar o conjunto probatório robusto que lhe é desfavorável.

Vale acrescentar que, a
companheira do réu,
a corré
Gabriella
, admitiu, em juízo, que
na parte inferior da residência, havia armas e drogas
, embora alegasse não ter acesso a tal local. Afirmou ainda que objetos pertencentes ao recorrente — como ferramentas e casas de passarinhos — permaneciam ali guardados. A despeito de sua tentativa de desvincular o apelante do local, suas declarações, conjugadas ao conjunto das demais provas, demonstram que o réu mantinha
relação direta e consciente com o imóvel e seu conteúdo ilícito
.

Registro que, os depoimentos de policiais, devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

E, na hipótese dos autos, não restou produzido qualquer meio de prova capaz de elidir os esclarecimentos prestados pelos agentes públicos.

Importante ressalvar que, para a comprovação do delito de tráfico de drogas, sequer é necessário que o autor, seja surpreendido efetivamente vendendo entorpecentes, pois o tipo penal, é de ação múltipla.

Por sua vez, é sabido que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, é de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, pune-se a simples conduta de deter o armamento, que, diga-se de passagem, se encontrava eficiente no momento dos fatos, conforme laudo pericial de id. 14778893.

Nessa quadra, tendo em vista as provas testemunhais, as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas e, as armas de fogo e munições apreendidas, constato que é necessária a manutenção do decreto condenatório.

Q
uanto ao pedido de incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, em detrimento do crime de posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito
,

a análise dos fatos, revela que as armas de fogo foram apreendidas no mesmo imóvel, mas não há evidência de que estavam sendo usadas como instrumento direto de segurança da atividade ilícita ou que estavam à disposição imediata para o tráfico.

A jurisprudência do STJ, é clara ao exigir que, para aplicação do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, a arma esteja diretamente vinculada à ação de tráfico, como ferramenta de intimidação, proteção ou transporte, o que não foi comprovado no caso.

Nesse contexto, não havendo comprovação nos autos, de qualquer nexo finalístico entre as condutas perpetradas pelo acusado,
tratando-se, portanto, de condutas autônomas
, impossível a aplicação da majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em detrimento do concurso material de crimes.

P
or fim, quanto ao pedido de
fixação da
s
pena
s
-base no
s
mínimo
s legais,

tenho que a sentença não comporta reparos.

Na primeira fase, observo que o MM. Juiz fixou as sanções básicas em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa (em relação ao crime de tráfico de drogas), e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa (em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), por ter avaliado negativamente ao réu os vetores relativos a “culpabilidade”, aos “antecedentes”, a “conduta social”, a “personalidade”, as “circunstâncias do crime”, e, ainda, em relação ao delito de tráfico de drogas, “a quantidade e a natureza da droga apreendida”, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06.

No que se refere à “culpabilidade”, entendo que foi corretamente valorada negativamente, diante da premeditação e do planejamento sofisticado da empreitada criminosa. Conforme fundamentado na sentença, o réu alugou imóvel em local estrategicamente afastado de áreas urbanas, visando dificultar a ação repressiva do Estado e facilitar a guarda da substância entorpecente. Tal conduta revela elevada reprovabilidade social e jurídica da ação.

Em relação aos “
antecedentes
”, de fato, o réu possui condenação penal transitada em julgado anterior, conforme consta dos autos nº 0000269-97.2006.8.08.0012, cujo fato é datado de 11/01/2006, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/01/2008. Tal circunstância não se confunde com reincidência (nos termos da Súmula 444 do STJ), mas é suficiente para autorizar a exasperação da pena com base na existência de maus antecedentes.

Já a “conduta social”, o Magistrado igualmente agiu com acerto ao valorá-la negativamente. Conforme depoimentos colhidos nos autos, o apelante era amplamente conhecido na região de Presidente Kennedy/ES, como um dos principais distribuidores de drogas, integrando o rol de criminosos mais perigosos (e procurado) do Estado do Espírito Santo. O uso reiterado de nomes falsos, com o intuito de frustrar a identificação, evidencia seu desrespeito às normas mínimas de convivência social.

No que tange à “personalidade”, há
sim
elementos nos autos para considerá-la desfavorável, s
endo certo
o réu agia como líder da atividade delituosa, valendo-se de terceiros, inclusive da corré Gabriella, para garantir o sucesso do crime, expondo-a ao risco de prisão. Tal conduta revela frieza, insensibilidade moral e instrumentalização da vida humana, sendo legítima a valoração negativa desse vetor. O entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ.

Quanto às “circunstâncias do crime”, vejo que também foram corretamente valoradas de forma negativa. O local escolhido pelo réu, para a guarda da droga, apresentava características de difícil acesso e de ocultação da atividade criminosa. Tratava-se de imóvel situado em área isolada, com altos muros e portão reforçado, em que se buscava aparentar normalidade residencial para esconder o real uso do local. Tal estrutura, conforme bem enfatizado, assemelha-se a um “bunker”, e revela intenção deliberada de dificultar a atuação estatal.

Por fim, quanto à elevação baseada na qualidade e quantidade de substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06), entendo que a valoração negativa foi corretamente reconhecida pelo Magistrado. Afinal, foram apreendidos mais de 3 kg de crack e quantidade significativa de cocaína, o que justifica a elevação da pena-base do delito de tráfico.

Diante todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.